Tribunal: TCU
Processo: 025.581/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que ora são analisados embargos de declaração opostos pelo Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, ex-prefeito do Município de Água Preta/PE, contra o Acórdão 5140/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão 5140/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.